Tribunal: TJSP
Processo: 2284830-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a atualização do valor de avaliação anterior do imóvel pelo exequente, ora agravado. Inconformismo. Parcial cabimento. Pretensão para suspensão dos autos até a avaliação do imóvel em outro cumprimento de sentença. Descabimento. Autos de origem já suspensos anteriormente. Avaliação agendada nos outros autos que não foi

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a atualização do valor de avaliação anterior do imóvel pelo exequente, ora agravado. Inconformismo. Parcial cabimento. Pretensão para suspensão dos autos até a avaliação do imóvel em outro cumprimento de sentença. Descabimento. Autos de origem já suspensos anteriormente. Avaliação agendada nos outros autos que não foi realizada, por não ter sido franqueado acesso do perito ao imóvel. Nova perícia ainda não designada. Nova suspensão descabida. Existência de avaliação nestes autos, realizada em 2017. Inexistência de indícios de alteração de preço excepcional apta a justificar nova avaliação (art. 873, II, CPC). Mera atualização monetária do valor da avaliação anterior que se mostra suficiente. Entendimento e. STJ. Oportunidade de fixação do índice de correção monetária, ao invés de deixá-lo a critério do credor, evitando-se nova contenda. Atualização que se deve dar pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.